Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-93.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704375-93.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELIAN ARAUJO DE ANDRADE APELADO: OTAVIANO FERREIRA Decisão 1. Apelação cível interposta por Adelian Araújo de Andrade contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em ação de reintegração de posse proposta por Otaviano Ferreira, julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (ID no 43228077). 2. Nas razões de ID no 43228080, a apelante pede, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Noticia o falecimento do autor/ apelado e junta a respectiva certidão de óbito (ID no 43228082). Informa, também, que possui 2 filhos menores - em comum com o autor - e apresenta as respectivas certidões de nascimento (ID no 43228082 e ID no 43228084). No mais, em síntese, sustenta que não foram preenchidos os requisitos para a reintegração de posse. 3. Pede a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros. No mérito, pede a anulação da sentença ou sua reforma para julgar improcedente o pedido inicial. 4. A Defensoria Pública (representante do autor) foi intimada para regularizar a representação e alegou não ter informações ou meios para promover a sucessão (ID no 43765889). 5. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Exma. Procuradora de Justiça em substituição, Dra. Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, oficiou pelo retorno do processo à origem para que a Promotoria tenha ciência do inteiro teor do processo (ID no 44324589). 6. É o necessário. 7. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à ré/apelante, com base nos documentos apresentados no ID no 43228083. 8. Já se passaram quase 6 meses após a morte do autor e nenhum dos herdeiros apresentou manifestação nos autos. 9. A ausência de habilitação dos sucessores do falecido autor, apesar da intimação judicial, inviabiliza a continuidade do feito e enseja a sua extinção sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 10. Este Tribunal já decidiu no mesmo sentido: “A morte do autor provoca a extinção do processo sem resolução do mérito, caso não se opere a sucessão de parte” (Acórdão 989891, 20150110447753APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 333-368). 11. Há outros precedentes: “no caso em exame, ainda que se considerasse a ação transmissível aos herdeiros, o feito haveria de ser extinto sem a análise do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, uma vez que não houve a habilitação dos herdeiros ou do espólio, quando oportunizada (art. 313, inciso II, § 2°, c/c art. 485, IV, do CPC)”. (Acórdão 1639497, 07221337020218070007, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 12. Ademais, considerando o princípio saisine, em que a posse é transmitida aos herdeiros imediatamente após o falecimento do legítimo possuidor, não há interesse processual no prosseguimento do feito. 13. Ante o fato superveniente (falecimento do autor) há, em verdade, confusão de interesses, pois o autor, em tese, deveria ser representado por seu espólio, aparentemente integrado por seus filhos menores em comum com a ré e por ela representados. Cabível a aplicação do raciocínio previsto no art. 381 do Código Civil, segundo o qual “extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor”. 14. Sob qualquer aspecto, a extinção do feito é medida impositiva. DISPOSITIVO 15. Extingo o feito, de ofício, com base no art. 485, IV do CPC. Torno sem efeito a sentença. 16. Julgo prejudicado o recurso. 17. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno o Espólio do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 100,00 (CPC, art. 85, § 8o). Suspendo a exigibilidade das verbas pois o autor era beneficiário da gratuidade de justiça (ID 43226937). Mantenho, apenas neste processo, a gratuidade em favor do Espólio. 18. A interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO